Tribunal: TJES
Processo: 5014472-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Anulação; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso; Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014472-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LVR COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por LVR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., LUIZA PEIXOTO GOES E VICTOR RICAS DE FREITAS em face de Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Os Recorrentes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado, alegando falta de enfrentamento da relevância da incompetência territorial para fins de efeito suspensivo, risco de danos por atos expropriatórios de juízo incompetente, e necessidade de pronunciamento expresso sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se o Acórdão recorrido padece de omissão ou contradição ao rejeitar a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem a garantia integral do juízo; e (II) determinar se os Embargos de Declaração constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado e forçar o órgão julgador a rebater exaustivamente todos os argumentos e dispositivos suscitados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados estritamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que veda a sua utilização para a mera rediscussão de matéria já julgada.
A arguição de incompetência territorial ostenta natureza puramente relativa e não reveste densidade suficiente para afastar a indispensável exigência legal da garantia integral do juízo para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O eventual acolhimento da incompetência territorial não acarreta a nulidade dos atos processuais praticados nem importa na extinção da Execução, ensejando apenas a futura remessa do feito ao foro competente e preservando os atos de constrição eventualmente consumados.
A relativização da exigência de garantia do juízo restringe-se a hipóteses excepcionais de patente flagrância de matéria de ordem pública que obstem a pretensão satisfativa, situação ausente quando as objeções de mérito já foram exaustivamente repelidas no acórdão.
O Órgão Julgador não se obriga a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais e constitucionais ventilados pelas partes quando encontra motivo suficiente para fundamentar e resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e desprover os Embargos de Declaração, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014472-48.2025.8.08.0000

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento

RECORRENTES: LVR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., LUIZA PEIXOTO GOES e VICTOR RICAS DE FREITAS

ADVOGADO: VICTOR RICAS DE FREITAS - OAB/ES nº 21.025

RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA - SICOOB CONEXÃO

ADVOGADO: VITOR MIGNONI DE MELO - OAB/ES nº 14.130-A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

LVR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., LUIZA PEIXOTO GOES e VICTOR RICAS DE FREITAS
formalizaram a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 19727469) em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 19193749) que negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
] para mantendo incólume
a
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
(Processo nº 5018057-61.2025.8.08.0048) ajuizada pelos Recorrentes em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO,
cujo
decisum
indeferiu o requerimento de Assistência Judiciária Gratuita, bem como, a atribuição do efeito suspensivo aos referidos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.

Irresignados, os Recorrentes aduzem, em síntese, que o Acórdão afigura-se omisso e contraditório, sob o argumento de que:
(I)
deixou de enfrentar a relevância prática imediata da tese de incompetência territorial para fins de efeito suspensivo aos Embargos à Execução;
(II)
restou omisso quanto à dupla inadequação da Comarca da Serra/ES, que viola o foro contratualmente eleito pelas partes (Linhares/ES) e, subsidiariamente, a regra geral do domicílio dos executados (Vitória/ES);
(III)
omitiu-se sobre o risco de graves danos decorrentes de atos expropriatórios e constrições patrimoniais determinados por juízo cuja competência territorial está formalmente impugnada;
(IV)
deixou de cotejar a controvérsia com tratamento judicial análogo conferido em outro caso similar;
(V)
mostra-se contraditório ao admitir, em tese, a possibilidade de relativização da garantia do juízo, preconizada no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, mas não reconhecer a excepcionalidade no caso concreto;
(VI)
é
necessário o “
pronunciamento expresso s
obre os arts. 46, 63, 64, especialmente § 4º, 489, § 1º, IV, 919, § 1º, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.022, incisos I e II, 1.023 e 1.026 do Có digo de Processo Civil, bem como sobre o art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal
”.

Nesse sentido, pugnam pelo provimento dos presentes Aclaratórios, com a imposição de efeitos infringentes, de forma a suspender o andamento da Execução de Título Extrajudicial originária.

A propósito, sobressai relevante colacionar a Ementa do Acórdão objurgado,
in litteris
:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por LVR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e outros (02) em face de Decisão que, em sede de Embargos à Execução, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Os Recorrentes alegam hipossuficiência financeira, nulidade da Execução por incompetência territorial (foro de eleição), ausência de notificação prévia para vencimento antecedente da dívida e falta de memória de cálculo detalhada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal afasta a presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça; (II) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, independentemente da garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O recolhimento das custas processuais na origem e do preparo no recurso configura ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, desconstituindo a presunção de pobreza.

A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige, cumulativamente, o requerimento do embargante, a verificação dos pressupostos da tutela de urgência e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

A ausência de garantia do juízo impede, como regra geral, a suspensão do feito executivo, salvo em situações de excepcionalidade flagrante que não se verificam no caso.

Na hipótese, além de não verificado que os Executados garantiram o processo de Execução, da análise do feito executivo não é possível constatar qualquer excepcionalidade que permita, de plano, determinar a suspensão da tramitação do feito executivo e de eventuais atos expropriatórios que possam se desenvolver.

O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável a Contratos de mútuo bancário para fomento de atividade empresarial (capital de giro), pois a pessoa jurídica não figura como destinatária final do serviço.
O vencimento antecipado da dívida em Cédula de Crédito Bancário prescinde de notificação prévia quando há cláusula contratual expressa prevendo a mora
ex re
em caso de inadimplemento.
A incompetência territorial relativa (foro de eleição) não enseja a nulidade imediata dos atos processuais nem a extinção da Ação de Execução, devendo ser apreciada após o contraditório, sem prejuízo da tramitação da Ação no juízo originário até eventual remessa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O recolhimento do preparo recursal e o pagamento de custas prévias são atos incompatíveis com a declaração de hipossuficiência financeira, justificando o indeferimento da gratuidade de justiça. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução pressupõe a garantia integral do juízo e a demonstração concomitante dos requisitos da tutela de urgência.
(
TJES
- Recurso de Agravo de Instrumento nº 5014472-48.2025.8.08.0000. Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL. Relator designado para o Acórdão: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, Data do Julgamento: 10/04/2026)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
decisum
combatido.

Sob este enfoque, imperioso registrar que esta
Egrégia Primeira Câmara Cível
chegou conclusão quanto à questão novamente suscitada nesta oportunidade, mormente porquanto restou expressamente assentado que a arguição de incompetência territorial — matéria que ostenta natureza puramente relativa — não reveste densidade suficiente para afastar a indispensável exigência legal da garantia integral do juízo, preconizada no
artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil
, para fins de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Não subsiste, ademais, a alegação de omissão quanto à tese de "dupla inadequação" em razão da tramitação dos autos executivos no Juízo de Serra - Comarca da Capital ou sobre os possíveis reflexos práticos de atos constritivos por juízo cuja competência restou impugnada, tendo em vista que o Colegiado analisou amiudadamente o tema, asseverando, no Voto condutor, que o eventual acolhimento da arguição de incompetência territorial em sede de Embargos à Execução não tem o condão de acoimar de nulidade os atos processuais praticados, tampouco importa na extinção da Execução de Título Extrajudicial, ensejando apenas a futura e eventual remessa do feito ao foro competente, conforme inteligência do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, circunstância que preserva e convalida, em regra, as Decisões e os atos de constrição eventualmente consumados.

Outrossim, no que tange à alegada contradição sobre a possibilidade de relativização da garantia do juízo, denota-se que o posicionamento majoritário desta Corte firmou-se no sentido de admitir tal excepcionalidade somente em hipóteses de patente flagrância de matéria de ordem pública, as quais de plano obstariam a pretensão satisfativa e esvaziariam a própria razão de ser do processo executivo, circunstância ausente na espécie, já que as objeções de mérito (vencimento antecipado, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao Contrato firmado para fomentar atividade empresarial e ausência de notificação formal) foram repelidas de forma exaustiva e de acordo com o entendimento predominante firmado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Fica nítido, portanto, que as argumentações deduzidas pela via aclaratória traduzem manifesto e exclusivo inconformismo dos Recorrentes com a tese jurídica adotada pelo Colegiado, buscando reabrir a discussão meritória, o que se revela de todo inviável pela estreita via dos presentes embargos.

Registre-se, outrossim, que os Embargos de Declaração não se configuram como via processual adequada à discussão da conformidade do entendimento adotado pelo Órgão Julgador com a Jurisprudência dominante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Por fim, impositivo acentuar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, firmou entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado afastar, ponto a ponto, toda a matéria fática suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a Decisão, como se verifico no caso dos autos,
in litteris
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados .

(
STJ
- EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.